Tribunal: TJSP
Processo: 0006218-72.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006218-72.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante JOSIMAR VINICIUS FERRI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram a matéria preliminar e, quanto ao mérito, deram parcial
provimento ao recurso, para reduzir as penas para 1 (um) ano e 3 (três)
meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no mínimo
legal, mantida, quanto ao mais, a r. sentença recorrida. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006218-72.2017.8.26.0576 -Voto no 36276
2
Apelação Criminal n.o 0006218-72.2017 – S. José do Rio Preto (digital)
MM. Juiz de Direito: Cristiano Mikhail
Apelante: Josimar Vinicius Ferri
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator Des. Francisco Bruno
Voto n.o 36.276
Apelação. Estelionato. Preliminar. Representação da vítima.
Alteração
legislativa
que
implementou
condição
de
procedibilidade e não de prosseguibilidade. Matéria preliminar
rejeitada. Mérito. Autoria e materialidade demonstradas. Redução
das penas-base. Regime semiaberto mantido. Recurso provido em
parte.
Acrescenta-se ao relatório da r. sentença (fls. 187/189) que a ação
penal foi julgada procedente, condenado Josimar Vinicius Ferri, como incurso no
art. 171, caput , do Cód. Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de
reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no
piso.
Apelou o réu (fls. 2020/210). Pugna, preliminarmente, o retorno dos
autos à autoridade policial para representação da vítima. Quanto ao mérito,
pugna, em suma, pela absolvição, sob o fundamento da insuficiência probatória.
Pleiteia, subsidiariamente, a redução das penas-base e a fixação do regime aberto.
Respondido o recurso (fls. 218/221), a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 234/239).
É o relatório.
A matéria preliminar não comporta acolhimento.
É certo que, com a alteração legislativa, a representação passou a
ser necessária, no que toca ao crime de estelionato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006218-72.2017.8.26.0576 -Voto no 36276
3
Contudo, a despeito da intensa discussão, cabe anotar que a lei
implementou condição de procedibilidade, e não de prosseguibilidade, de modo
que não se aplica aos casos em que o Ministério Público já tenha ajuizado a
denúncia:
“Observa-se que o novo comando normativo apresenta caráter híbrido, pois,
além de incluir a representação do ofendido como condição de procedibilidade
para a persecução penal, apresenta potencial extintivo da punibilidade, sendo
tal alteração passível de aplicação retroativa por ser mais benéfica ao réu.
Contudo, além do silêncio do legislador sobre a aplicação do novo
entendimento aos processos em curso, tem-se que seus efeitos não podem
atingir o ato jurídico perfeito e acabado (oferecimento da denúncia), de modo
que a retroatividade da representação no crime de estelionato deve se
restringir à fase policial, não alcançando o processo. Do contrário, estar-se-ia
conferindo efeito distinto ao estabelecido na nova regra, transformando-se a
representação em condição de prosseguibilidade e não procedibilidade.” (HC
573.093/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.a T., j. 09/06/2020, DJe
18/06/2020)
Rejeita-se, portanto, a matéria preliminar.
Segundo a denúncia, no dia 04 de outubro de 2016, em horário
incerto, na Rua Padre Santo Marino, município de Bady Bassitt, da comarca de São
José do Rio Preto, Josimar Vinicius Ferre obteve, para si, vantagem ilícita,
consistente em R$ 1.100,00 (mil e cem reais) em dinheiro, em prejuízo da vítima
R. J. S., induzindo-o e mantendo-o em erro, mediante fraude e ardil.
A materialidade delitiva está devidamente demonstrada pelo boletim
de ocorrência (fls. 4/6) e documentos (fls. 7/9), bem como pelas demais provas
produzidas.
Na fase extrajudicial, o acusado manifestou o desejo de permanecer
em silêncio (fls. 14/15). Em juízo, o acusado alegou que a vítima lhe pagou um
valor para segurar o veículo. No entanto, soube posteriormente que não poderia
vender veículo financiado, razão pela qual tentou devolver a quantia, mas a vítima
não aceitou. Ressaltou que chegou a pedir um prazo para restituir o valor (mídia).
A vítima R. J. S. declarou que viu um anúncio em um jornal dizendo
que seria entregue o veículo, desde que assumisse as parcelas. Entrou em contato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006218-72.2017.8.26.0576 -Voto no 36276
4
com o acusado e pagou certa quantia para que ele fizesse o trâmite e a
documentação para fazer a transferência do automóvel. Foi acordado o valor de
R$ 1.100,00 (mil e cem reais) que seriam pagos em duas vezes. Disse, por fim,
que o acusado não foi mais encontrado e não devolveu o valor pago (fls. 10, 54 e
mídia).
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Cleonice
Perpetua da Costa, esposa da vítima. Acrescentou que, depois que o acusado
parou de atender as ligações da vítima, foram ao seu escritório, mas encontraram
o local vazio (fls. 11/12 e mídia).
Como se vê, a condenação do acusado era mesmo de rigor.
A versão apresentada pelo acusado, não merece credibilidade, pois,
além de isolada e pouco convincente, foi afastada, com segurança, pela prova oral
da acusação; e nada há no sentido da existência de elementos que ao menos
indicassem, por parte da vítima e testemunha, qualquer interesse em incriminar
injustamente o acusado.
O acusado agiu com o dolo próprio do crime em questão, pois, à
evidência, induziu e manteve a vítima em erro, para obter vantagem ilícita, tanto
que anunciou a suposta venda em um jornal da região, obteve o pagamento e não
devolveu o valor à vítima.
Passo à análise das penas.
As penas-base foram majoradas de 1/2 (metade), em razão da
existência de três condenações intercorrentes transitada em julgado, por prática
de crimes da mesma espécie (fls. 170/171). Todavia, entendo que a medida foi
fixada com excessivo rigor, de modo que fixo o aumento em 1/4 (um quarto),
índice que entendo mais adequado ao caso.
As penas do acusado passam a perfazer, portanto, em 1 (um) ano e
3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no piso.
Quanto ao regime fixado, o semiaberto, deve prevalecer. A despeito
de o crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, é certo
que o acusado se mostra persistente na prática delitiva, além da demonstração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006218-72.2017.8.26.0576 -Voto no 36276
5
envolvimento reiterado com a criminalidade.
Pelos mesmos motivos, inviável a substituição da pena privativa de
liberdade por pena restritiva de direitos, pois se mostra como insuficiente e
inadequada para aplicação da terapêutica penal e para prevenção e reprovação do
delito.
Pelo exposto, meu voto rejeita a matéria preliminar e, quanto ao
mérito, dá parcial provimento ao recurso, para reduzir as penas para 1 (um)
ano e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no
mínimo legal, mantida, quanto ao mais, a r. sentença recorrida.
FRANCISCO BRUNO
Relator